Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR COMPROVADA. NECESSIDADE DE AUXÍLIO FINANCEIRO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

2. Após atingida a maioridade civil, a verba alimentícia passa a ter amparo na relação de parentesco, incumbindo ao interessado, com a garantia do amplo contraditório, a comprovação da necessidade.

3. Evidenciado nos autos que, embora a alimentanda tenha atingido a maioridade, ela ainda não exerce atividade laborativa e está matriculada em instituição de ensino superior, deve ser mantida a obrigação alimentar, com base no princípio da solidariedade familiar. Precedentes.

4. As teses defendidas pela apelada em sua defesa foram apresentadas visando perseguir o direito que invoca, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 80 do CPC.

5. Apelação cível conhecida e não provida.